Tribunal: TCU
Processo: 021.244/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação: Objeto Concorrência 1/2019 - PM Ceará-Mirim - RN, contratação de empresa especializada em engenharia para prestação dos serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte (Sinduscon/RN) acerca de possíveis irregularidades no edital da Concorrência Pública 001/2019, promovida pela Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN, com o objetivo de contratar empresa de engenharia para executar obra destinada à ampliação do sistema de abastecimento de água daquela localidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que a inexistência dos itens "administração local" e "mobilização e desmobilização de canteiro" na planilha orçamentária do empreendimento objeto do Termo de Compromisso 0350.830-34/2011 (Siafi 672281) configura falha na análise técnica da mandatária, vez que implica risco de inexecução do objeto, em infração aos itens 5.2 e 5.5 do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério do Desenvolvimento Regional (MICE/MDR) - Projetos inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Município de Ceará-Mirim/RN, à Caixa Econômica Federal, à Empresa M2 Engenharia Eireli e ao representante; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.